Tribunal: TJDFT
Processo: 0000048-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000048-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22269436, o exequente requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos ELGENI RAMOS DE SOUZA FERNANDES, ELIAS ANTONIO SILVA, ELISABETE DE FIGUEIREDO LISBOA CABRAL, ELLIANE CRISTINE BERND STREHL e ELODY GONÇALVES DE SOUZA GOMES, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito conforme decisão constante do ID: 10604370 O v. acórdão prolatado nos embargos opostos à presente execução afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, tendo sido ratificado em sede de rejulgamento (ID: 22269438). Os honorários da execução foram fixados no ID: 10604172 - Pág. 6. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes a ELGENI RAMOS DE SOUZA FERNANDES, ELIAS ANTONIO SILVA, ELISABETE DE FIGUEIREDO LISBOA CABRAL, ELLIANE CRISTINE BERND STREHL e ELODY GONÇALVES DE SOUZA GOMES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido em decisão de ID: 10604308 e os honorários de execução fixados na decisão de ID: 10604172 - Pág. 6. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: a) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); b) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); c) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e d) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Quanto à servidora ELLIANE CRISTINE BERND STREHL, a laboriosa Contadoria Judicial deve atentar para o determinado no ID: 10604385 - Pág. 2 (exclusão do período de abril de 1997 até fevereiro de1999 dos cálculos). Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador